Tribunal: TJSP
Processo: 2007857-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007857-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, são agravados VALÉRIA MARIA
PEREIRA
e
DAVI
RICHARD
PEREIRA
DE
LIMA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007857-68.2020.8.26.0000 -Voto no 21058 - R
2
VOTO No: 21058
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2007857-68.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED
COOPERATIVA
CENTRAL
AGRAVADO: VALÉRIA MARIA PEREIRA E OUTRO
JUIZ: DR. PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO
R.G.
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência
deferida e arbitrado multa em caso de descumprimento. No caso,
pune-se a conduta processual inadequada, diante da gravidade do
descumprimento de uma determinação judicial. A multa pode, a
qualquer tempo, ser modificada, ou mesmo deixar de ser aplicada.
Artigo 537 do CPC. Apelo desprovido
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
que determinou que a ré exerça guias autorizatórias do tratamento de
Davi Richard Pereira de Lima, perante clínicas e hospitais conveniados,
no prazo de 5 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
limitada inicialmente a R$ 15.000,00.
O agravante se insurge que o valor diário da multa
por descumprimento, alegando ser exorbitante. Requer o valor seja
proporcional ao da obrigação principal.
Contrarrazões apresentadas às págs. 65/68.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007857-68.2020.8.26.0000 -Voto no 21058 - R
3
O menor foi diagnosticado com Transtorno do
Espectro Autista, com comprometimento da linguagem, interação social
e comportamento global, necessitando de acompanhamento por equipe
multidicisplinar qualificada, que possa atingir o seu pleno
desenvolvimento e atenuar as características próprias do autismo,
conforme relatório médico.
Porém, a operadora limitou a quantidade de sessões
em 40 anuais referente a terapia psicóloga e 40 anuais referente a
terapia ocupacional.
A agravante se insurge com o valor da multa
arbitrado em caso de descumprimento.
Não se mostra necessária a sua revogação ou
redução.
A multa é da essência do cumprimento da obrigação
de fazer, justa sanção para quem não cumprir o preceito.
E o juiz deve, se verificar que não foi suficiente para
compelir a parte a cumprir a ordem, majorá-la. Se julgar,
posteriormente, ter restado excessiva, a reduzirá. (artigo 537 do CPC)
Importante salientar que a multa pode, a qualquer
tempo, ser modificada, ou mesmo deixar de ser aplicada. Eventual
multa pelo descumprimento da sentença deve ser cobrada em fase de
cumprimento de sentença.
Assim, nem mesmo houve a aplicação da multa,
apenas seu arbitramento; e esta, se vier a ser aplicada, poderá ser
discutida em cumprimento de sentença.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator